Tribunal: STF
Processo: ADI 1166
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 60,
XXVI,  DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE
COM  OS  ARTS. 18,  E  25  A 28,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. CAUTELAR
REQUERIDA.
          Reconhecimento  da  plausibilidade da  tese  da  afronta ao
princípio  da independência  dos  Poderes. Manifesta  conveniencia da
medida provisoria pleiteada.
          Cautelar deferida.